Tribunal: STF
Processo: HC 231458
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA AO ARQUIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.



    III – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata ao arquivo.